Tribunal: TJDFT
Processo: 0738142-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCERTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. AGREGAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PARÂMETROS DELIMITADOS NO CURSO DO EXECUTIVO. QUESTÃO FORMULADA E EXAMINADA. PRETENSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. PENHORA. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO DO BEM PELA EXEQUENTE. PREÇO VIL. MONTANTE INFERIOR À METADE DO VALOR DE AVALIAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREÇO DA ARREMATAÇÃO. DEPÓSITO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO (CPC, ART. 892). INOCORRÊNCIA. PERDA DA CAUÇÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DO POSSUIDOR NÃO INTEGRANTE DA LIDE. PRETENSÃO RESERVADA AO POSSUIDOR. FORMULAÇÃO PELO DEVEDOR NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO CONTRA SI MANEJADA. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO (CPC, ART. 18). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Elucidadas a questão atinente à agregação das parcelas vincendas no crédito exequendo até a data do trânsito em julgado da sentença, aperfeiçoada a preclusão do provimento que a resolvera, a matéria, salvo havendo alteração das premissas de fato que nortearam a solução que lhe fora conferida, é impassível de ser renovada, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido se não caracterizada a excepcionalidade.
2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada.
4. É consabido que, para fins de caracterização do denominado “preço vil” passível de invalidar a arrematação, restara parametrizado, como regra objetiva, que o lanço alcance montante inferior à metade do preço atualizado da avaliação do bem alienado, donde deflui que, havendo o bem sido arrematado em hasta pública por valor correspondente a mais de 50% (cinquenta por cento) da mensuração oficial, não há que se falar em vileza do lanço vencedor, pois se conformara com o valor da avaliação promovida, não se autorizando que a cotação seja desqualificada unicamente porque atingira percentual aproximado da metade do valor avaliado.
5. De conformidade com o preceituado pelo legislador processual (CPC, art. 892), o arrematante somente está obrigado a depositar o preço da arrematação se o valor do bem exceder a seu crédito, descerrando que, superando o crédito executado o valor do bem arrematado, afigura-se dispensável qualquer depósito por parte da credora arrematante, não subsistindo, ademais, pretensão de perda da caução formulada sob o argumento de que não ocorrera o pagamento da diferença entre valor do bem arrematado e do crédito executado no prazo previsto no estatuto processual.
6. Somente o possuidor do bem imóvel penhorado e praceado está legitimado a pleitear que lhe seja adjudicado por ter sido levado a hasta pública, não ostentando o executado, conquanto sujeito da obrigação exequenda, legitimação para formular a adjudicação em nome do possuidor, que sequer integra o executivo, pois a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações excepcionadas pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.